Tribunal: TJMT
Processo: 0028974-53.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028974-53.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANDRIETTE CANHETTI - CPF: 486.784.491-87 (RECORRIDO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 861.936.861-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SERVIDORA EFETIVA MUNICIPAL – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO POR LICENÇA MÉDICA – CORTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – VANTAGEM DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA E RATIFICADA.

O afastamento de servidor, por motivo de licença para tratamento da própria saúde, é considerado como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por isso a gratificação deve acompanhar os seus vencimentos nesse período.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
28974-53.2014.8.11.0041
, confirmou a tutela de urgência e concedeu a ordem, para determinar que o Impetrado restabeleça a gratificação referente à função exercida no PSF – Programa Saúde de Família.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. n. 48316960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que Maria Andriette Canhetti impetrou o mandado de segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá, objetivando a reintegração, aos seus proventos, da gratificação que recebe em decorrência da função exercida no Programa Saúde de Família da Capital.

Para tanto, noticia que é efetiva no cargo de Enfermagem, desde 1998 e, partir do ano de 2000, passou a exercer função no PSF e, por isso, foi adicionada aos seus proventos a gratificação, no valor de R$3.186,00 (três mil, cento e oitenta e seis reais).

Entrementes, no ano de 2014, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C 50), motivo pelo qual, teve que se afastar das suas funções laborais, por 90 (noventa) dias, a partir do dia 11/03/2014, e, por isso, o Impetrado suspendeu o pagamento daquela gratificação, mesmo após 14 (quatorze) anos que integrava os proventos mensais.

Posto isso, ao argumento de que o ato está revestido de ilegalidade, a servidora impetrou o presente
writ
, postulando, liminarmente, a restabelecimento da gratificação no seu salário, e, no mérito, a confirmação da decisão e a concessão definitiva da ordem.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu a inicial (id. n. 34607991).

O Município de Cuiabá prestou as informações e postulou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na hipótese da Impetrante estar de licença médica, a obrigação de pagar os proventos é do Cuiabá-PREV. No mérito, requereu a denegação da ordem (id. n. 34607996).

Posteriormente, informou a interposição do Agravo de Instrumento, que foi autuado sob o n. 130589/2014, e distribuído, inicialmente, à Desa. Maria Erotides Kneip e, em razão das suas funções como Corregedora, o recurso foi encaminhado à minha relatoria, que, juntamente, com os membros da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, foi por todos desprovido (id. n. 34609450).

Interposto o Recurso Especial, contra o acórdão do mencionado Agravo de Instrumento, a Vice-Presidência determinou a sua retenção, nos termos do artigo 542, §2
o
, do CPC/1973.

O Ministério Público de Primeiro Grau absteve-se de manifestar-se sobre a matéria do
mandamus
(id. n. 34609457).

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, em favor da Impetrante, por entender que a suspensão do pagamento da gratificação, no período em que se encontrava em tratamento e afastada das suas funções, configura ato ilegal (id. n. 34609464).

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Nessa senda, passo à reanálise da sentença.

A celeuma da presente demanda é verificar se,

à Impetrante, assiste o direito ao contínuo recebimento da verba de gratificação, enquanto se mantém afastada do exercício da atividade para o tratamento de saúde.

É sabido que as gratificações são concedidas, em virtude da condição excepcional em que está sendo desempenhada a função, apresentando-se como vantagem essencialmente transitória e ocasional, razão pela qual não se incorporam aos vencimentos.

A propósito, a Lei Complementar Municipal n. 94/2003 estabelece:

Art. 42 – Consideram-se para fins desta lei, como situações especiais de trabalho – SET, o exercício de atribuições funcionais:

I – em locais que ofereçam risco à vida ou à saúde;

II – com jornada de trabalho diferenciada ou atribuição majorada;

III – em programas especiais de saúde. (....)

Art. 43 – Os servidores que exercerem as atribuições nas condições previstas nos incisos do artigo anterior, perceberão subsídios que serão fixados em tabela própria, observando-se as particularidades de cada situação especial.

§1
o
-

Perderá o subsídio diferenciado o servidor que deixar de exercer as suas atribuições em situação especial de trabalho. (negritei)

Entrementes, o presente caso é hipótese excepcional, pois não se trata de perpetuar a gratificação nos vencimentos da servidora pública efetiva Maria Andriette Canhetti, ou incorporá-lo ao seu salário-base, mas manter a bonificação, em face do afastamento temporário da Impetrante, para tratamento de saúde.

Nessa toada, a solução do presente caso encontra-se na Lei Complementar n. 93/2003 (que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá), pois, no seu art. 128, inciso VII, alínea “b”, dispõe que:

Art. 128. Além das ausências justificáveis ao serviço, previstas no Título V, Capítulo III, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: (....)

VII – licença: (...)

b) – para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro meses), cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado ao município, em cargo de provimento efetivo
. (Grifei).

Posto isso, tem-se que o afastamento da Impetrante, por motivo de saúde, é considerado como efetivo exercício da função, de modo que a remuneração da gratificação deve-se perpetuar.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, inclusive, no bojo do Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão proferida nestes autos, no qual fui o Relator. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL – AFASTAMENTO DA FUNÇÃO POR LICENÇA MÉDICA – CORTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – VANTAGEM DEVIDA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E
PERICULUM IN
MORA DEMONSTRADOS – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Para que seja concedida a liminar na ação constitucional, imprescindível que nos autos se revelem a relevância jurídica e o periculum in mora. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

O afastamento de servidor por motivo de licença para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, devendo a gratificação acompanhar os seus vencimentos nesse período.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 0130589-15.2014.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA EFETIVA – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL – LICENÇA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE – PERÍODO CONSIDERADO DE EFETIVO EXERCÍCIO – VANTAGEM DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O afastamento de servidor por motivo de licença para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício, consoante disposto no artigo 128, VII, b, da Lei Complementar n. 93/2003 – Estatuto dos Servidores do Município de Cuiabá, devendo a gratificação acompanhar os seus vencimentos nesse período, mediante observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses).

(TJMT – MS n. 0020203-96.2008.8.11.0041, Rela. Dra. Juízo de Direito Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2015, publicado no DJE 16/07/2015).

Feitas essas considerações, decidiu, o Douto Magistrado
a quo,
adequadamente, ao conceder a ordem e determinar que o Impetrado restabelecesse o pagamento da gratificação, por função exercida no PSF, enquanto perdurar o tratamento de saúde da Impetrante.

Posto isso, perfilho-me à manifestação da Douta Procuradoria de Justiça e
RATIFICO
a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020